Tribunal: STF
Processo: Rcl 92815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Santa Catarina alega ter o Presidente da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Santa Catarina usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recurso extraordinário interposto no Processo n. 5012382-78.2024.8.24.0090.

Afirma tratar-se, na origem, de ação proposta por juiz estadual objetivando a averbação do período de estágio jurídico supervisionado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. A pretensão foi acolhida em sentença que foi mantida pela Turma Recursal.

Narra que o recurso extraordinário subsequente foi inicialmente admitido pela Presidência da Turma Recursal, a qual destacou, entre outros pontos, que a matéria é "eminentemente constitucional", que a repercussão geral está demonstrada, que não há necessidade de revolvimento fático-probatório e que o prequestionamento está atendido.

Aponta, entretanto, ter a Presidência acolhido, em seguida, embargos de declaração opostos pelo recorrido (ora beneficiário) para negar seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ter-se operado, no caso, perda do interesse recursal da Administração Pública.

Sustenta a ocorrência de usurpação da competência do Supremo, pois, uma vez admitido o extraordinário, cabe ao órgão de origem apenas a remessa do recurso a este Tribunal para julgamento. Argumenta não ter ocorrido a perda de objeto, tampouco a insubsistência do interesse recursal.

Requer, em síntese, a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se integralmente a decisão de admissão do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Por meio desta reclamação, busca-se submeter ao Supremo Tribunal Federal, em face de suposta usurpação de competência, a reavaliação de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por perda de interesse recursal. Transcrevo os fundamentos:

Preambularmente, convém anotar que a Administração Pública apresenta-se como estrutura una, embora descentralizada em órgãos para o desempenho das múltiplas funções e atividades. Nesse contexto, a informação superveniente acerca do reconhecimento administrativo pelo Tribunal de Justiça da pretensão veiculada nesta demanda tem o condão de impactar o desfecho do recurso extraordinário. 
Com efeito, o deferimento administrativo de pedido veiculado judicialmente mostra-se prejudicial ao andamento processual, na medida em que consubstancia reconhecimento do direito pela Administração Pública. Dessa forma, trata-se de postura incompatível com a pretensão recursal e, portanto, capaz de obstaculizar o seguimento do recurso extraordinário. 
A Administração reconheceu expressamente o direito, aplicando a regra de transição constitucional para averbação do tempo de estágio. Admitiu, ainda, que tais períodos constituem tempo de contribuição independentemente de recolhimento, como direito adquirido tal como aqui requerido. Com isso, restou plenamente reconhecida a pretensão, esvaziando a controvérsia.
[...]
Logo, diante do contexto processual, outro não pode ser o desfecho dos aclaratórios senão o acolhimento, com efeitos infringentes, para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para não conhecer o recurso extraordinário em razão da perda do interesse recursal, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Sem adentrar o mérito da demanda, e respeitada a cognição própria da reclamação, observa-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário não se relacionou com matéria de competência do Supremo Tribunal Federal, mas sim com óbices processuais relativos à prejudicialidade da questão debatida e à perda do interesse recursal.

Nesse contexto, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, e afastar o reconhecimento da prejudicialidade que embasa a decisão reclamada, seria necessário reexaminar matéria processual alheia à esfera de competência deste Tribunal.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente